Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. PÓS BARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em custear procedimento reparatório pós bariátrica.
2. As cirurgias pós bariátricas possuem finalidade corretiva e são consideradas desdobramentos da cirurgia bariátrica anteriormente realizada, o que afasta a alegação de cirurgia estética. Precedentes STJ.
3. Não é dado ao plano de saúde determinar qual tipo de tratamento deve ser dispensado ao paciente, podendo limitar as disposições contratuais tão-somente quanto às doenças que serão cobertas. Precedentes do STJ.
3.1. In casu, por ter a cirurgia de correção da mama caráter reparador, e não meramente estético, é dever do plano de saúde autorizar o procedimento cirúrgico em sua integralidade. Além disso, o relatório médico sinaliza a urgência da realização da cirurgia.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.